Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-68.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720957-68.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Diante da ausência de regularização da representação processual e da imprescindível necessidade de advogado no segundo grau de jurisdição dos Juizados Especiais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora